Tribunal: TJDFT
Processo: 0725319-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725319-90.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDOS: MATHEUS BARBOZA FERREIRA, MARÍLIA GONTIJO MAGALHÃES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. MULTA CONTRATUAL. LIMITE DE INCIDÊNCIA. EXAME EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO. RECONHECIMENTO. 1.Com base nos princípios da razoabilidade, da economia processual e sobretudo da primazia do julgamento do mérito, consagrado pelo Novo CPC e que flexibiliza o formalismo processual ao estabelecer que AS regras processuais que regem o processo civil brasileiro devem balizar-se pela prioridade da análise ou do julgamento do mérito, mostra-se possível, em sede de embargos à execução, o exame de questões objeto de ação de conhecimento, sobre as quais existam jurisprudências consolidas e não exijam dilação probatória. 2. Eventuais infortúnios decorrentes de entrave burocrático junto à CEB – Companhia Energética de Brasília, não configuram caso fortuito ou força maior, tratando-se de intempéries próprias da atividade econômica exercida pela construtora, que, quando define seu cronograma de obras, deve observar os riscos de sua atividade, não servindo, portanto, como justificativa para o descumprimento do prazo de entrega previsto no instrumento contratual. Assim, tal fundamento não é obstáculo para a exigibilidade da multa contratual por atraso na entrega do imóvel. 3. Dispondo o contrato que a multa contratual é devida durante o atraso na entrega do imóvel, não há que se cogitar em iliquidez da multa por ausência de limite de incidência, sobretudo quando o exequente informa adequadamente o período de atraso executado. 4. Apelação cível conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 803 do Código de Processo Civil, alegando que a cláusula 7.3 do Contrato não constitui título líquido, certo e exigível para ilustrar a execução em decorrência de caso fortuito ou força maior a ser examinado; c) artigo 412 do Código Civil, aduzindo a necessidade de perícia técnica para apuração do valor relativo à multa contratual, a fim de se evitar que alcance quantia desproporcional. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 803 do Código de Processo Civil e 412 do Código Civil, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, afastou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, bem como assentou que “Quanto ao limite da multa cláusula 7.3, não há que se cogitar em iliquidez, haja vista que o contrato é claro ao dispor que é devida durante o atraso na entrega do imóvel. Desse modo, especificando os Exequentes/Apelantes o período de atraso em relação ao qual deseja a incidência da multa, qual seja, 28/12/2017 a 28/05/2019, o limite encontra-se estabelecido” (ID Num. 16928484 - Pág. 8) e que “Em relação ao valor da multa, não vislumbro qualquer abusividade, haja vista que o importe mensal de 0,5% do valor do contrato equivale, em média, ao valor do aluguel de imóveis, e, além de ter sido fixado pela própria construtora em contrato de adesão, corresponder ao percentual comumente estabelecido na maioria dos contratos de promessa de compra e venda de imóveis para multas de igual natureza” (ID Num. 16928484 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita a teor dos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017